Tribunal: CARF
Processo: 13642.000008/2010-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13642.000008/2010-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.734 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
MARIA LUCIA MONTEIRO GUIMARÃES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto que dava
provimento parcial ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
A notificação de lançamento de fls. 4/7 exige do sujeito passivo, já qualificado nos
autos, o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 10.489,31. O lançamento
originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA)/2006 (fls. 46/48), quando
foi apurada, em síntese, a dedução indevida de despesas médicas no valor de R$
17.640,00, uma vez que deixou de comprovar a efetividade dos pagamentos declarados
como realizados a Afrânio Arnaldo de Souza (R$ 7.000,00), Mariza Cardoso Barreto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13642.000008/2010-42
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.734 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13642.000008/2010-42

(R$ 7.000,00), Michele Mara Teixeira Cavalcanti (R$ 1.000,00) e Paula Pedro dos
Santos (R$ 2.640,00), nos termos descritos à fl. 5.
A interessada apresentou a impugnação de fl. 2, na qual aduziu:
“Valor da Infração: R$ 17.640,00. Estou questionando o valor de R$ 14.000,00
- O valor refere-se a despesas médicas do próprio contribuinte.
- Os valores gastos com os profissionais Michele Mara Teixeira Cavalcanti e Paula
Pedro dos Santos, que foram pagos através de cheques, porém tais cheques não foram
nominais.
Seguem anexos os seguintes documentos:
...
Outros Extratos bancários comprovando pagamentos mensais de despesas médicas aos
profissionais AFRANIO ARNALDO DE SOUZA e MARIZA CARDOSO BARRETO.”
Para amparo de suas alegações, a impugnante fez colacionar os documentos de fls. 8/44.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Firma-se plena convicção de que resta indevida parte da dedução de despesas médicas
pleiteada pela contribuinte, quando essa não demonstra os efetivos pagamentos a
profissionais liberais.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE LITÍGIO.
A parcela do lançamento não contraditada se sujeita à cobrança imediata.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, estando o direito do
impugnante precluso se não exercido no momento processual fixado, salvo as exceções
previstas e devidamente fundamentadas, as quais não foram demonstradas no caso em
concreto.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/6/2012 (fl.69), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 12/7/2012 (fl. 59), alegando, em apertada síntese, que os
recibos seriam os documentos hábeis a fazer a comprovação das despesas médicas declaradas.
Aduz que a exigência de cheque nominativo seria uma exceção. O pagamento em espécie seria
permitido por lei, não podendo ser recusado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.734 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13642.000008/2010-42

O litígio recai sobre dedução de despesa médica, da qual a contribuinte foi
intimada a apresentar comprovação do seu efetivo pagamento ou da efetiva prestação dos
serviços. A decisão recorrida manteve a exigência. Em seu recurso, a recorrente defende que os
recibos seriam os documentos hábeis a fazer prova da dedução.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Como apontado na decisão recorrida, esta norma, no entanto, não dá aos recibos
valor probante absoluto, ainda que atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de
recibos de pagamento com nome e CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não
impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar
convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, foi inclusive editada a Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui
a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) e da
1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.734 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13642.000008/2010-42

médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, apresenta as provas
exigidas. O ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de
cálculo do imposto.
Esclareço que os recibos constituem declaração particular, com eficácia entre as
partes. Em relação a terceiros, comprovam a declaração e não o fato declarado. E o ônus da
prova do fato declarado compete ao contribuinte, interessado na prova da sua veracidade. É o
que estabelece o artigo 408 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 2015):
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.
(destaques acrescidos)
Também no Código Civil encontra-se a questão da presunção de veracidade dos
documentos particulares e seus efeitos sobre terceiros:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.734 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13642.000008/2010-42

...
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”
(destaques acrescidos)
Quanto à forma de pagamento da despesa, de fato, não existe obrigatoriedade
sobre aquela a ser utilizada pelos contribuintes. Nada obstante, a utilização do pagamento em
cheque ou por transferência bancária facilitaria a comprovação da despesa pela contribuinte. Não
tendo essas provas, reconheço que se trata de uma tarefa difícil, mas que, repise-se, é ônus da
contribuinte.
Quanto à indicação do cheque nominativo, trata-se de mais um meio de prova
disponibilizado ao contribuinte. Veja-se que, apesar de conter menos informações que o recibo, é
aceito como meio de prova, evidenciando a força probante da efetiva comprovação do
pagamento.
Sem a comprovação exigida, não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital